Tribunal: TJMT
Processo: 1007876-02.2022.8.11.0045
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007876-02.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), EDMAR FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 028.363.991-12 (RECORRIDO), LUCILEUDE DA SILVA - CPF: 053.828.333-54 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. FRUSTRAÇÃO DA CITAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso contra decisão que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do recorrido, denunciado pelo crime de roubo majorado tentado (CP, art. 157, caput, c/c art. 14, II).

2. Fatos relevantes:
(i)
prisão em flagrante homologada e concedida liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão;
(ii)
não cumprimento das obrigações impostas, incluindo a de manter atualizado o endereço residencial perante o juízo de primeiro grau;
(iii)
frustração das tentativas de citação e de prosseguimento do feito.

3. Requerimento do recurso: decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o descumprimento de medidas cautelares fixadas em desfavor do recorrido justifica a decretação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos dos artigos 282, §4º, e 312, §1º, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada em caso de descumprimento de medidas cautelares diversas.

6. O descumprimento injustificado das obrigações impostas ao recorrido, especialmente a ausência de atualização de seu endereço, demonstra risco concreto à aplicação da lei penal e justifica a adoção da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, §4º; 312, caput e §1º; 366.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 166.741/AL; TJMT, HC 1030941-93.2024.8.11.0000 e RESE 1024431-64.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos do processo n. 1007876-02.2022.8.11.0045, que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do recorrido
Edmar Ferreira dos Santos
(id. 254347168).

Em suas
razões recursais
, o órgão acusador pugna pela decretação da custódia preventiva sob o argumento de que, além da prova da existência da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, o
periculum in libertatis
está demonstrado pelo risco à aplicação da lei penal, posto que o recorrido, mesmo após a fixação de medidas cautelares diversas, teria se evadido do distrito da culpa e frustrado a sua citação (id. 254347170).

As
contrarrazões
foram pela rejeição da irresignação ministerial (id. 254347175).

Ao promover o juízo de retratação previsto no art. 589 do Código de Processo Penal, a decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos (id. 254347173).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso interposto (id. 266162257)

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do recorrido
Edmar Ferreira dos Santos
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, em razão dos seguintes fatos:

“
No dia 16 de julho de 2019, por volta das 20h55min, em via pública, na Rua dos Angicos, no bairro Jardim Amazonas, nesta urbe de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Edmar Ferreira dos Santos Júnior, tentou subtrair coisa alheia móvel da vítima Lucileude da Silva, fato que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, conforme Boletim de Ocorrência (Id n° 101582754 – Pág. 33/35), Auto de Prisão em Flagrante (Id n° 101582754 – Pág. 01) e termos de declarações (Id n° 101582754 – Pág. 03/08 e 11/12), Termo de Reconhecimento de Pessoa (Id n° 101582754 – Pág. 10 e 14), Auto de Apreensão (Id n° 101582754 – Pág. 36) e Auto de Avaliação Indireta (Id n° 101582754 – Pág. 37).

Histórico do fato:

Consta dos autos que, na referida data, a vítima Lucileude da Silva estava sentada em um sofá velho num terreno baldio, na companhia da senhora Eudiana Silva de Araújo, em frente à residência desta, momento em que foram surpreendidas pelo denunciado, o qual chegou conduzindo a motocicleta da marca Honda, modelo Pop 100, de cor preta, vociferando “passa o celular, passa o celular” e colocando a mão direita na cintura, simulando portar uma arma de fogo em sua cintura.

Nestas circunstâncias, a vítima percebeu que o meliante, na verdade, estava com uma garrafa de cerveja vazia em sua cintura, oportunidade em que entrou em luta corporal com ele, vindo a desarmá-lo.

Entretanto, na ocasião, o denunciado se apoderou do aparelho celular da marca Samsung, modelo J5, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), de propriedade da vítima, e intentou fuga utilizando-se da referida motocicleta. Contudo, antes mesmo que o denunciado pudesse dar ensejo a fuga, a vítima conseguiu recuperar seu aparelho celular, puxando-o das mãos do increpado, momento em que transeuntes passaram a auxiliar a vítima, bem como a perseguir o denunciado, que abandonou aludida motocicleta e empreendeu fuga a pé.

Calha assinalar que, após acionados, os policiais militares conseguiu realizar a prisão em flagrante delito do denunciado, conduzindo-o a delegacia desta urbe.

Saliente-se que tanto a vítima quanto a testemunha reconheceram seguramente o denunciado como autor do delito, conforme Termo de Reconhecimento de Pessoa de Id n° 101582754 – Pág. 10 e 14
” (id. 254347150).

Após o recebimento da denúncia, o juízo de primeiro grau determinou a citação do recorrido para, nos termos do art. 396 do Código de Processo Penal, apresentar resposta a acusação (id. 254347151).

Todavia, em razão das tentativas de citação serem infrutíferas e do prazo da citação por edital ter transcorrido
in albis
, o Ministério Público de Mato Grosso pugnou pela aplicação das disposições previstas no art. 366 do Código de Processo Penal, assim como pela decretação da prisão preventiva do recorrido (id. 254347167).

Embora o Juízo
a quo
tenha determinado a suspensão do processo e do prazo prescricional, o pedido de prisão preventiva foi indeferido (id. 254347168), o que ensejou a interposição do presente recurso, cujos termos passo a analisar.

1. PRISÃO PREVENTIVA

1.1. Descumprimento de medidas cautelares

Em síntese, o
Ministério Público de Mato Grosso
almeja a decretação da prisão preventiva do recorrido
Edmar Ferreira dos Santos Júnior
, sob o argumento de que, além de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, o
periculum in libertatis
está demonstrado pela necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, posto que o recorrido, mesmo após a fixação de medidas cautelares diversas, teria se evadido do distrito da culpa e frustrado a sua citação (id. 254347170).

O recurso merece provimento.

Isso porque, “
n
o caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código
” (art. 282, §4º, CPP).

Do mesmo modo, dispõe-se que “
a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares
” (art. 312, §1º, CPP).

Especificamente em relação à hipótese dos autos, observa-se que, em 16/07/2019, o recorrido
Edmar Ferreira dos Santos Júnior
foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Submetido à audiência de custódia, foi-lhe concedida liberdade provisória mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:
(i)
comprovação de emprego lícito no prazo de 30 (trinta) dias,
(ii)
manutenção atualizada de seu endereço residencial e de trabalho
(iii)
comparecimento ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do município de Lucas do Rio Verde/MT para tratamento de redução de dano decorrente do consumo de substância entorpecente (id. 254346685 – pp. 26/30).

Após o encerramento do inquérito policial em 31/03/2023, o Ministério Público ofereceu denúncia e o Juízo de primeiro grau, após recebê-la, determinou a citação do recorrido para, nos termos do art. 396 do Código de Processo Penal, apresentar resposta à acusação (id. 254346687 – pp. 64/67, id. 254347150 e id. 254347151).

Entretanto, as tentativas de citação não foram exitosas.

Na primeira delas, o irmão do recorrido informou que seu paradeiro é desconhecido e, na segunda, o endereço indicado nos autos não foi localizado (id. 254347157, id. 254347159 e id. 254347159).

Mesmo com citação por edital, o prazo para apresentação de defesa transcorreu sem manifestação (id. 254347165).

Em seguida, o
Parquet
pugnou pela aplicação das disposições previstas no art. 366 do Código de Processo Penal, inclusive com a decretação da prisão preventiva do recorrido (id. 254347167).

Os pleitos foram parcialmente acolhidos.

Embora o Juízo
a quo
tenha determinado a suspensão do processo e do prazo prescricional, o pedido de prisão preventiva foi indeferido, sob os seguintes argumentos:

“
Neste deslinde, parece-me simples concluir que o pleito ministerial merece parcial acolhimento, uma vez que, embora a situação em apreço enseje a aplicação do art. 366 do CPP, não se pode igualar o caso em análise – não localização do denunciado para ser pessoalmente citado – com a hipótese do réu foragido da justiça, que tem ciência de ação penal ou de decreto prisional em seu desfavor e desaparece sem informar ao juízo seu endereço atual, configurando-se a intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

[...]

Ademais, denoto que o delito descrito na denúncia teria supostamente ocorrido na data de 16/07/2019, situação em que o réu teria tentado roubar um celular simulando portar arma de fogo, mas que logo foi percebido pelas vítimas que se tratava, na verdade, de uma garrafa de bebida, não restando configurados, assim, indícios de periculosidade acentuada na conduta atribuída ao réu.

Outrossim, em detida análise dos antecedentes do denunciado (id. 117372527), verifico que o réu não responde por outras ações penais, tampouco é reincidente em outros delitos, não havendo motivação plausível para aplicação de medida segregatória mais gravosa para fins de garantia da ordem pública
” (id. 254347168).

A despeito da posição adotada, os dados constantes nos autos revelam que o recorrido busca furtar-se da aplicação da lei penal, porquanto, mesmo ciente de que deveria manter seu endereço atualizado perante o Juízo de primeiro grau, quedou-se inerte, o que impediu a sua citação e prosseguimento do feito.

Não se pode ignorar que, apesar do destaque à obrigação de manter as informações relativas à sua residência, atualizadas, outras duas medidas cautelares diversas de prisão foram impostas e, ao menos do que consta nos autos, nenhuma delas foi observada, fato que corrobora com a conclusão de há intenção de se embaraçar o bom andamento do processo e, em última instância, inviabilizar a concretização de eventual sentença condenatória.

Portanto, a decretação da medida cautelar extrema faz-se necessária.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar questão semelhante, se manifestou no sentido de que “
há idoneidade dos motivos elencados para decretar a prisão preventiva, diante do descumprimento da medida de manter o endereço atualizado e permanecer em local incerto, circunstâncias consideradas aptas, pela jurisprudência desta Corte Superior, para lastrear a imposição da cautela extrema
” (AgRg no RHC n. 166.741/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

Do mesmo modo, em processos de minha relatoria, pontuei, em mais de uma ocasião, que o descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas constitui fundamento idôneo para ensejar o decreto de prisão preventiva e revela a ineficácia e a insuficiência da adoção de novas medidas alternativas (TJMT, HC 1030941-93.2024.8.11.0000 e RESE 1024431-64.2024.8.11.0000).

Finalmente, embora a defesa argumente que os os fatos imputados não são de grande gravidade e do largo espaço de tempo decorrido desde a sua prática, o fundamento para o acolhimento da pretensão ministerial não reside na gravidade concreta dos fatos ou eventual inexistência de reiteração, mas sim no descumprimento de medidas cautelares diversas anteriormente fixadas.

Logo, ante o descumprimento de medidas cautelares devidamente fixadas (art. 282, §4º, e art. 312, §1º, CPP) e da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal (art. 312,
caput
,

CPP), acolho o recurso ministerial para decretar a prisão preventiva do recorrido
Edmar Ferreira dos Santos
.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
para decretar a prisão preventiva de
Edmar Ferreira dos Santos
, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do arts. 312, §1º, e 282, §§4º e 5º, do Código de Processo Penal, em conformidade com o parecer.

Expeça-se o competente mandado de prisão preventiva no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025